Tribunal: TJMT
Processo: 1029711-24.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029711-24.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MANOEL NUNES DA SILVA - CPF: 390.478.901-59 (AGRAVADO), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DECRETO ESTADUAL N. 1986/2013. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental e declarar a nulidade do auto de infração lavrado em razão de desmate de área de reserva legal sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental à luz do Decreto Estadual n. 1986/2013 e das teses fixadas no IRDR - Tema n. 09; e (ii) se os honorários advocatícios fixados deveriam ser reduzidos com base na apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme estabelecido no IRDR - Tema n. 09 deste Tribunal, ocorre a prescrição intercorrente quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

4. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, não se incluindo despachos de mero expediente ou de impulso ordinário.

5. No processo administrativo em questão, entre a cientificação do autuado (26/01/2011) e a decisão administrativa (12/04/2016) transcorreram mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, configurando a prescrição intercorrente.

6. O artigo 85, § 8º do CPC/2015 prevê a fixação de honorários por equidade apenas quando o valor da causa for muito baixo, hipótese não configurada no presente caso, sendo inviável afastar os parâmetros objetivos estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

1. O Decreto Estadual n. 1986/2013 regula a prescrição intercorrente e quinquenal em processos administrativos ambientais, sendo necessária para sua configuração a ausência de atos processuais interruptivos por mais de três anos.

2. São considerados atos interruptivos da prescrição apenas aqueles que promovem instrução ou impulso processual efetivo, não se incluindo despachos de mero expediente.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, sendo a apreciação equitativa medida excepcional aplicável apenas nas hipóteses expressamente previstas no § 8º do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Decreto Estadual n. 1986/2013, arts. 19 e 20; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema n. 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024, publicado em 26/7/2024; TJMT, N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.
10297112420238110041,
que deu provimento ao recurso interposto por
MANOEL NUNES DA SILVA
para reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, declarar a nulidade do Processo Administrativo n. 139771/2007.

Na origem, Manoel Nunes da Silva ajuizou ação anulatória de ato administrativo visando anular o Auto de Infração n. 106847, lavrado em razão de suposto desmate de 9,36574 hectares de área de reserva legal sem a devida autorização.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação alegando, dentre outros argumentos, a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando a paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem qualquer despacho saneador.

Em decisão monocrática, o Relator deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição intercorrente trienal, considerando que entre a cientificação do autuado (26/01/2011) e a decisão administrativa (12/04/2016) transcorreram mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

O Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno alegando, em síntese, que a decisão agravada: a) deixou de observar uma premissa fundamental quanto à aplicação das teses fixadas no IRDR n. 10126683720228110000; b) não considerou que os prazos prescricionais do Decreto Estadual n. 1986/2013 somente incidem a partir de sua vigência (01/11/2013); c) que não houve inércia da Administração, pois foram praticados atos processuais relevantes; e d) subsidiariamente, que os honorários advocatícios fixados deveriam ser reduzidos com base na equidade.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada (Id. 302147386).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A
questão controvertida
cinge-se em verificar se o Processo Administrativo Ambiental em questão padece ou não do vício de prescrição intercorrente trienal prevista no Decreto Estadual n. 1986/2013.

Conforme já fundamentado na decisão monocrática agravada, o Juízo a quo entendeu pela
inexistência de prescrição intercorrente,
sob o argumento de que "
em análise ao processo administrativo trazido pelo próprio autor não foi possível constatar qualquer lapso temporal de mais de três anos entre um ato e outro, uma vez que a partir do auto de infração no ano de 2007 houve reiteradas movimentações no processo nos anos seguintes
" (Id. 290030449, fl.03).

Em sede de recurso de apelação, fora dado
provimento ao recurso
em razão do reconhecimento da
prescrição intercorrente ambiental
.

Daí a interposição do agravo interno
, o qual esclareço desde já que
não merece prosperar
. Explico.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Tema n. 09 deste Sodalício, em seu Item II, foi destacado que ocorre a prescrição intercorrente quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

Por seu turno, o item II.1 do IRDR em análise consignou de forma clara e objetiva que "
a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1986/13
".

Na hipótese em apreço, no tocante ao Processo Administrativo 139771/2007, resta incontroverso que o auto de infração foi lavrado em 12/04/2007 e que a cientificação da parte autuada ocorreu apenas de maneira ficta em 26/01/2011, com a publicação do edital no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Conforme dispõe o art. 20, I, do Decreto Estadual n. 1986/2013, a ciência da parte autora configura causa interruptiva da prescrição.
Assim, se o último andamento capaz de ensejar a interrupção do prazo prescricional se deu quando da cientificação da parte autuada na data de 26/01/2011, e a decisão administrativa somente ocorreu em 12/04/2016, resta configurada a prescrição intercorrente trienal do processo administrativo.

Apenas para que não pairem dúvidas, vejamos um pequeno resumo do imbróglio na seara administrativa:

“
a)
Auto de infração lavrado em 12/04/2007 (Id. 290030415 - Pág. 2), em razão de desatamento de 93,6574 de HÁ de área de reserva legal.

b) Despacho instrutório proferido em 29 de janeiro de 2009 290030415 - Pág. 15

c) Parecer técnico emitido em 25/03/2010 290030415 - Pág. 16

d) Despacho ordinatório – 05/04/2010 290030415 - Pág. 19

e) Decisão administrativa n° 646/SPA/SEMA/2010 prolatada em 06/04/2010 290030415 - Pág. 20

f) Ofício expedido em 29/06/2010, determinando a intimação do autuado para apresentar alegações finais, contra a decisão administrativa n° 646/SPA/SEMA/2010 (Id. 290030415 - Pág. 25).

g) correspondência devolvida em 01/12/2010 290030415 - Pág. 26

h) publicação por Edital 27/01/2011 290030415, fls. 25 a 28.

I ) Despacho, de
18/12/2013
, determinando a “busca no sistema de Procolo da SAD, a fim de identificar possíveis autos de infração julgados ou pendentes em nome do autuado, objetivando (...) verificar reincidência” (Id. 290030415 - Pág. 29).

j) Certidão de 10/03/2016, onde consta que não foram localizados documentos a serem juntados no presente processo (Id. 290030415 - Pág. 29).

l) Decisão preliminar prolatada em 17/03/2016 290030415 - Pág. 33 e homologada em 12/04/2016 (Id. 290030415 - Pág. 34)”.

Acerca da configuração da prescrição intercorrente ambiental, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E
AMBIENTAL
. AGRAVO INTERNO.
INFRAÇÃO
AMBIENTAL
.
PRESCRIÇÃO
PUNITIVA E
INTERCORRENTE
. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), TEMA Nº 9. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
PUNITIVA. AGRAVO PROVIDO.

Caso em exame
O Agravo Interno foi interposto visando à reforma da decisão que não reconheceu a
prescrição
punitiva e
intercorrente
em processo administrativo
ambiental
. Sendo apontado o elevado tempo de processamento do feito administrativo.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a
prescrição
punitiva e
intercorrente
no processo administrativo, à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e das teses fixadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR, Tema nº 9.

III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, o prazo prescricional da pretensão punitiva é de cinco anos, contados da data da prática do ato infracional ou da cessação da infração continuada.
(...)

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, IRDR Tema nº 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024, publicado em 26/7/2024.
(N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Dessa forma, no caso dos autos, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente do processo administrativo em questão, vez que o procedimento para apuração da infração ambiental respectiva, ficou paralisado por mais de três anos,
sem qualquer movimentação processual relevante
, fazendo incidir assim, o art. 19 do Decreto Estadual nº 1986/2013.

Por outro lado, no que se refere
à
questão dos honorários advocatícios
,
os argumentos trazidos no agravo interno merecem ser
refutados.

Em que pese o reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1255, versando sobre a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando exorbitantes os valores da causa, condenação ou proveito econômico, essa sistemática não impõe obrigatoriedade de suspensão dos julgamentos nos tribunais locais.

O rito de repercussão geral visa tão somente a uniformizar a interpretação do direito federal perante os tribunais pátrios. Porém, enquanto não houver pronunciamento definitivo pelo STF, a jurisprudência local continua sendo soberana para dirimir a quaestio iuris nos casos concretos de sua competência recursal.

Isso porque as decisões do STF, após julgamento de repercussão geral, somente serão aplicadas de forma prospectiva, ou seja, para os processos ainda não julgados definitivamente. Precedentes já transitados em julgado, como é o caso dos autos, não são alcançados pelos efeitos da repercussão geral futura.

Além disso, ainda que se entenda pela necessidade de suspensão do julgamento, o agravo interno não traz qualquer argumento capaz de afastar ou ilidir os fundamentos da decisão agravada que arbitrou os honorários com base no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, este fixado em R$ 58.220,93.

Tal se dá, pois o CPC/2015, em seu art. 85, §§ 2º e 3º, prevê parâmetros objetivos a serem observados para arbitramento da verba honorária, estabelecendo percentuais mínimos e máximos vinculados ao valor da condenação ou ao proveito econômico obtido.

O § 8º desse mesmo artigo 85 apenas prevê a possibilidade de fixação por equidade, de forma excepcional, nos casos em que "
o valor da causa for muito baixo
", hipótese não configurada no presente caso, cujo valor atribuído à execução fiscal é de R$ 73.020,00 (setenta e três mil e vinte reais).

Portanto, não havendo fundamento legal para arbitramento por equidade, e considerando que o percentual aplicado (15%) quinze por cento sobre
R$ 73.020,00 (setenta e três mil e vinte reais)
não configura valor exorbitante ou desproporcional, não há motivo para reformar a decisão agravada, motivo pelo qual a sua manutenção é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática tanto no que se refere ao reconhecimento da prescrição, como também quanto à fixação de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025